Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710068-80.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ANNA CAROLINA DE ALMEIDA RODRIGUES EMBARGANTE: ESPÓLIO DE EDSON RODRIGUES DE DEUS APELADO: RENATA FIDELES DA SILVA SOUZA REZENDE EMBARGADO: ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 17:11:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador